Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702242-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE AGRAVADO: JAIME VALTER HERMANN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Condomínio Parque Bello Solare em face da decisão que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Jaime Valter Hermann, indeferiu pedido de suspensão do processo pelo prazo de 12 meses, em virtude de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, determinando, ainda, a retificação do acordo, para nele fazer constar pedido de homologação de extinção do processo devido à transação, sob pena de extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir (ID 22679715, Págs. 278 e 279) Alega, em síntese, ser cabível a suspensão do processo executivo, pelo prazo de 12 meses, no aguardo do cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo obstando a extinção do processo executivo. É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, em sede de análise preliminar observo que o art. 922 do Código de Processo Civil determina, expressamente, a suspensão do processo de execução, pelo prazo estipulado no acordo extrajudicial celebrado entre as partes, não se tratando, portanto, de caso de extinção do processo. Presente, portanto, a probabilidade do direito. O periculum in mora, por sua vez, evidencia-se diante da possibilidade de extinção do processo de origem caso a parte Agravante não cumpra a determinação de retificação dos termos do acordo. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator